Tribunal: TJSP
Processo: 1504338-26.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA, DESACATO E RESISTÊNCIA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e documental coligidas no decorrer da instrução – Réu revel – Depoimento de policiais – Validade – Ausência de comprovação de que os agentes da lei tivessem a intenção de falsamente incriminar o apelante –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA, DESACATO E RESISTÊNCIA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e documental coligidas no decorrer da instrução – Réu revel – Depoimento de policiais – Validade – Ausência de comprovação de que os agentes da lei tivessem a intenção de falsamente incriminar o apelante – Crime de desacato que não conflita com a CF/88 nem com a Convenção Americana de Direitos Humanos – Direito à liberdade de pensamento e expressão que não é absoluto, não podendo ser invocado para desprestigiar a Administração Pública – Crime de trânsito cabalmente comprovado – Perigo de dano evidente, que se desdobra da prova oral, segundo a qual o sentenciado realizava manobra perigosa com uma motocicleta e fugiu da abordagem da guarda municipal em alta velocidade, passando muito próximo de pessoas e andavam pela calçada e de veículos que trafegavam na via pública – Fato típico – Condenação mantida – Dosimetria – Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal – Desacolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam as elevações estabelecidas em primeiro grau – Reconhecimento da atenuante da menoridade – Acolhimento – Réu menor de 21 anos à época dos fatos – Penas reduzidas – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Desacolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta dos crimes cometidos que não possibilitam a concessão das benesses pretendidas, as quais seriam insuficientes para a reprovação e prevenção dos delitos cometidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504338-26.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FELIPE
HENRIQUE DO CARMO LUCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a FELIPE
HENRIQUE DO CARMO LÚCIO para 01 ano, 06 meses e 28 dias de detenção,
mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos. Comunique-se. V.U , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Felipe Henrique do Carmo Lúcio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Edson José de Araújo Júnior
Voto no 35346
APELAÇÃO
CRIMINAL

DIREÇÃO
PERIGOSA,
DESACATO E RESISTÊNCIA – Pretendida absolvição por
insuficiência probatória Impossibilidade Materialidade
e autoria comprovadas pela prova oral e documental
coligidas no decorrer da instrução
Réu revel

Depoimento de policiais
Validade
Ausência de
comprovação de que os agentes da lei tivessem a intenção
de falsamente incriminar o apelante Crime de desacato
que não conflita com a CF/88 nem com a Convenção
Americana de Direitos Humanos Direito à liberdade de
pensamento e expressão que não é absoluto, não podendo
ser invocado para desprestigiar a Administração Pública
Crime de trânsito cabalmente comprovado
Perigo de
dano evidente, que se desdobra da prova oral, segundo a
qual o sentenciado realizava manobra perigosa com uma
motocicleta e fugiu da abordagem da guarda municipal em
alta velocidade, passando muito próximo de pessoas e
andavam pela calçada e de veículos que trafegavam na via
pública Fato típico Condenação mantida Dosimetria
Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal

Desacolhimento
Circunstâncias judiciais desfavoráveis
que autorizam as elevações estabelecidas em primeiro grau
Reconhecimento da atenuante da menoridade

Acolhimento Réu menor de 21 anos à época dos fatos
Penas reduzidas
Abrandamento do regime prisional e
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos
Desacolhimento Circunstâncias judiciais desfavoráveis e
gravidade concreta dos crimes cometidos que não
possibilitam a concessão das benesses pretendidas, as quais
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção dos
delitos cometidos Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 74/83 condenou Felipe
Henrique do Carmo Lúcio às penas de 01 ano, 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
3
meses e 26 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no art. 309, caput, da Lei no
9.503/97 e nos arts. 331 e 329, todos na forma do art.
69, do Código Penal, além da proibição de obtenção de
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 anos.
Inconformado, apela o acusado, postulando a
absolvição sob o argumento de insuficiência de provas
quanto aos crimes de desacato e resistência. E, em
relação ao delito capitulado no art. 309, do CTB, alega
atipicidade da conduta por falta de comprovação de
perigo de dano. E, alternativamente, pugna pela fixação
da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa, pela fixação do regime
aberto e pela substituição da sanção corporal por
restritivas de direitos (fls. 98/116).
Contrariado o recurso (fls. 119/124), subiram
os autos, tendo o D. Procurador de Justiça, Dr. Walter
Tebet Filho opinado pelo parcial provimento do recurso
(fls. 136/150).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 15 de julho de
2018, por volta das 20h30min, na Avenida Estados
Unidos, no s/no, bairro Belinha Ometto, em Limeira, o
acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a
devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando
perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
4
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o
acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência a funcionários competentes para executá-lo, a
saber, os Guardas Municipais Dimas Custodio Jorge e
Diego Rebecca.
Consta,
por
fim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o
acusado desacatou funcionário público no exercício da
função, a saber, o Guarda Municipal Diego Rebecca.
Segundo narra a denúncia, na ocasião
supramencionada, Felipe, sem ser habilitado para
conduzir
veículos
automotores,
trafegava
com
a
motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2008, de cor preta,
placa ECY 9209, de Tupã-SP, pela avenida indicada,
ocasião em que realizou manobras perigosas, tais como
“empinar”.
Ato
contínuo,
guardas
municipais
aproximaram-se e o acusado empreendeu fuga no
motociclo em alta velocidade durante cerca de um
quilômetro, passando próximo a pessoas que estavam
em calçadas e outros veículos que trafegavam pelas vias
públicas.
Os agentes públicos conseguiram alcançá-lo
na Avenida Professor Ary Levy Pereira, momento em que
ele desceu do motociclo e resistiu à abordagem, tendo
desferido um soco que atingiu o colete à prova de balas
usado pelo guarda municipal Diego.
Em seguida, Felipe desacatou o mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
5
agente público, dizendo-lhe: “(...) filho da puta!” e entrou
em luta corporal com ambos os guardas municipais,
sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 04/06), no
termo circunstanciado (fls. 07/09), bem como no demais
coligido no decorrer da instrução.
A autoria, por sua vez, é irrefutável.
O acusado, em solo policial, alegou que
momentos antes da abordagem, havia ingerido uma dose
de whisky e, em seguida, saiu conduzindo sua
motocicleta, quando passou por uma blitz policial.
Relatou que foi seguido por uma viatura, que
determinou sua parada, tendo obedecido a ordem
emanada pelos agentes da lei. Negou ter agredido os
guardas municipais (fls. 07/08).
E, em juízo, não compareceu para ser
interrogado, sendo decretada sua revelia (fls. 53).
Não
obstante
a
negativa
extrajudicial
apresentada pelo réu, a prova produzida revela que os
fatos ocorreram de acordo com o narrado na denúncia.
Vejamos.
O Guarda Civil Municipal Dimas Custódio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
6
Jorge esclareceu que realizavam fiscalização em local de
aglomeração de adolescentes em que havia consumo de
bebida alcoólica, som alto e manobras arriscadas de
veículos.
Em
dado
momento,
o
acusado
passou
“empinando” uma motocicleta, razão pela qual o
seguiram e deram ordem de parada, que não foi
obedecida. Ato contínuo, o réu caiu da moto e foi
abordado, ocasião em que agrediu seu colega de farda
Diego com um soco, atingindo seu colete e o chamou de
“filho da puta”, dentre outros xingamentos. Informou
que o acusado estava visivelmente embriagado e havia
uma fita adesiva adulterando a placa da motocicleta
(termo de audiência, fls. 52/54).
No mesmo sentido, o testemunho do GCM
Diego Rebecca, o qual confirmou os xingamentos e
agressões que sofreu do acusado (termo de audiência,
fls. 52/54).
E, como cediço, vestem-se os testemunhos
dos agentes da lei, sim, com maior valoração, porquanto
isentos, despidos da intenção de imputar tão grave crime
a um inocente.
E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, ainda mais no caso
dos autos em que se tratam de guardas civis experientes
e com vida funcional incólume, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências
levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles
conhecida, que culminam por trazer a certeza do
cometimento
imputado,
especialmente
quando
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
7
versões por eles descritas são anotadas logo de início no
auto de flagrante e não desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse em prejudicar o apelante, o depoimento deles
“pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Como facilmente se percebe, não há que se
cogitar da absolvição em relação a nenhum dos delitos.
O fato de o acusado estar supostamente
embriagado não descaracteriza o desacato, pois essa
condição não dá ao cidadão o direito de ofender
impunemente funcionário público no exercício de sua
função. Admitir tal comportamento seria descriminalizar
a intenção de insultar, pois nenhum indivíduo normal
dirige ofensa a outrem sem que de alguma forma se
encontre contrariado em seus interesses pessoais.
Portanto, vislumbra-se que o animus do
acusado foi direcionado a desprezar e diminuir os
agentes enquanto servidores públicos, no exercício de
suas funções.
A propósito, confira-se:
“Apelação - Desacato (art. 331 do Código Penal)
Acusado absolvido com fulcro no art. 386, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
8
III, do CPP - Recurso Ministerial - Condenação
nos
termos
da
denúncia
-
Procedência
-
Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e
coerentes depoimentos prestados pela vítima e
testemunha - Não há que se falar em conduta
atípica, porque, independentemente de o guarda
municipal ter competência ou não para aplicar
multa de trânsito, basta para a caracterização
do crime de desacato o fato dele estar no
exercício de sua função, ou que a ofensa seja
proferida em razão dela - Precedentes do STF e
STJ - Condenação de rigor. Dosimetria - Pena-
base fixada acima do mínimo legal, frente às
circunstâncias do crime desfavoráveis ao agente
e à personalidade deturpada do acusado -
Incabível a substituição penal e o “sursis”, por
tais
benesses
não
serem
socialmente
recomendáveis 'in concreto' Imposição do regime
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do
CP - Decisão reformada - Recurso ministerial
provido”.
(TJSP:
Ap.
no
0006697-
96.2009.8.26.0624, Rel. Salles Abreu, 11.a
Câm. Crim., j. em 11.12.2013).
Também deve ser rechaçada a tese de que o
crime de desacato não encontra guarida constitucional.
Por primeiro, não se desconhece a proteção
insculpida no art. 5o, XI, da CF que assegura ser “livre a
expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e
de comunicação, independentemente de censura ou
licença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
9
Nem se ignora que a liberdade de pensamento
e expressão foi reforçada no art. 13 da Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos, promulgada pelo
Decreto n° 678/1992, segundo o qual “Toda pessoa tem
direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse
direito compreende a liberdade de buscar, receber e
difundir informações e ideias de toda natureza, sem
consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou
em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro
processo de sua escolha” (art. 13.1).
Cumpre frisar, contudo, que o direito à
liberdade de expressão (assim como os demais direitos
fundamentais) não é absoluto, vale dizer, pode sofrer
limitações e restrições, desde que de caráter excepcional.
A propósito, confira-se o posicionamento do
Pretório Excelso:
“PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
CAUTELAR.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. VALORAÇÃO
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE
EM
HABEAS
CORPUS. (...) 6. Na contemporaneidade, não
se
reconhece
a
presença
de direitos
absolutos, mesmo
de
estatura
de direitos fundamentais previstos no art. 5o,
da Constituição Federal, e em textos de
Tratados e Convenções Internacionais em
matéria de direitos humanos. Os critérios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
10
métodos
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade se afiguram fundamentais
neste contexto, de modo a não permitir que
haja prevalência de determinado direito ou
interesse sobre outro de igual ou maior
estatura
jurídico-valorativa.
7.
Ordem
denegada” (HC 93250/MS, 2a Turma, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJE 27.06.2008).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUPREMACIA DO
INTERSSE
PÚBLICO.
LIMITAÇÕES.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 37, CAPUT, CB/88.
OFENSA INDIRETA. ARTIGO 92, § 2o, LC N. 53/01
DO
ESTADO
DE
RORAIMA.
APRECIAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações de
desrespeito aos postulados da ampla defesa e do
devido processo legal consubstanciam ofensa
reflexa à Constituição do Brasil, circunstância que
não viabiliza o acesso à instância extraordinária.
Precedentes. 2. Inexistem garantias e direitos
absolutos. As razões de relevante interesse
público ou as exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades
permitem, ainda que excepcionalmente, a
restrição de prerrogativas individuais ou
coletivas. Não há, portanto, violação do
princípio da supremacia do interesse público.
3. Eventual ofensa ao caput do artigo 37 da
CB/88 seria apenas indireta, vez que implica o
prévio exame da legislação infraconstitucional,
não permitindo a interposição do apelo extremo. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
11
A
questão
referente
à
suposta
inconstitucionalidade do artigo 92, § 2o, da Lei
Complementar estadual n. 53/01 não foi argüida
perante as instâncias precedentes, o que impede
sua
apreciação
por
este
Tribunal.
Agravo
regimental a que se nega provimento” (RE
455283/RR, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ
05.05.2006).
Nessa toada, não se vislumbra a aventada
incompatibilidade material entre o delito de desacato e a
Constituição Federal.
Tal crime tem por escopo a proteção do
respeito, do prestígio da função pública, assegurando,
por consequência, o regular andamento das atividades
administrativas, no qual figura como sujeito passivo não
apenas o Estado, mas também o servidor maculado na
sua honra profissional (vítima secundária)1.
Do sopesamento resultante do conflito desses
dois princípios, pois, não há como tolerar, escudada no
direito à livre expressão, manifestações verdadeiramente
afrontosas ao prestígio da Administração Pública,
desacompanhadas da respectiva responsabilidade penal.
Em outros dizeres, é perfeitamente permitida
a crítica, ainda que exacerbada, sobre os atos da
Administração Pública, externando pensamentos que lhe
são contrários e desfavoráveis; referido direito, afinal, é
1 Manual de Direito Penal, Parte Especial, Rogério Sanches Cunha, Editora JusPODIVM, 7a,
ed., 2015, p. 776.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
12
um dos pilares sustentadores do Estado Democrático de
Direito.
O que não pode ser aceito, todavia, são
manifestações acintosas com o nítido propósito de
humilhar,
menoscabar,
menosprezar
o
servidor
(desacreditando, por consequência, a própria função
pública), como no caso dos autos, sob o manto de se
validar o desproporcional exercício da liberdade de
expressão em nítida violação de direitos da mesma
envergadura.
Saliente-se
que
a
própria
Convenção
Americana prevê em seu art. 13.2 que:
“2. O exercício do direito previsto no inciso
precedente não pode estar sujeito a censura prévia,
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser
expressamente fixadas pela lei e ser necessárias
para assegurar:
a. o respeito aos direitos ou à reputação das
demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem
pública, ou da saúde ou da moral públicas”.
Nesse sentido, confiram-se, também, os
seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“DESOBEDIÊNCIA

ABSOLVIÇÃO
-
DERROGAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE COM A
CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS NÃO VERIFICADO - Norma Penal que
não conflita com a Convenção Interamericana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
13
Direitos Humanos (Decreto no 678/1992) - Direito
à liberdade de pensamento e expressão que não é
absoluto,
não
podendo
ser
invocado
para
desprestigiar a Administração Pública - Autoria e
materialidades
comprovadas

Condenação
mantida, com a redução da pena” (Apelação no
0000062-16.2015.8.26.0616, 12a Câmara de
Direito
Criminal,
rel.
Paulo
Rossi,
j.
em
05.10.2016).
“Habeas Corpus
Crime de desacato - Alegada
derrogação
do
tipo
penal
pela
Convenção
Americana sobre Direitos Humanos
Pacto de
San José. Não ocorrência. Ordem denegada”
(Habeas Corpus no 2182246-08.2015.8.26.0000,
9a Câm. Crim., Rel. Souza Nery, j. 05.11.2015).
Comprovado, outrossim, que o apelante se
opôs à execução de ato legal consistente em regular
abordagem e condução à delegacia mediante violência
contra funcionário público competente para tanto.
Com efeito, o art. 329, do Código Penal
Brasileiro prevê que é crime:
“Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente
para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando
auxílio:
Pena
detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois)
anos”.
A tutela penal, in casu, visa assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
14
normal
funcionamento
da
Administração
Pública,
garantindo o exercício da autoridade estatal, o prestígio
da função pública e a segurança dos agentes públicos,
bem como daqueles que lhe prestam auxílio, para a
consecução dos atos de ofício.
Evidentemente, a ilegal insurgência contra o
exercício funcional da Administração Pública resultaria
no desencadeamento do caos social, em face da
degradação do poder estatal, daí exsurge a necessidade
da proteção penal.
Entretanto, para que incida a tutela penal é
necessário que o agente esteja no exercício da função
pública e que o ato esteja revestido de legalidade
(tipicidade objetiva).
Logo, a resistência representa o obstáculo à
oposição ilícita de uma força à ação lícita da autoridade
competente e reprise-se, tem como pressuposto que o
agente execute o ato no âmbito de sua competência,
sendo imprescindível que se utilize dos meios legais
para a execução.
Destarte, é evidente que o comportamento do
apelante se revestiu de tipicidade, na medida em que
ofendeu e agrediu imotivadamente o guarda civil; diante
disso, feita a contenção, resistiu à prisão, valendo-se,
para tanto, de violência física contra o agente (vis
corporalis). Presentes, portanto, as elementares do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
15
penal, a ele subsumindo-se a conduta perpetrada pelo
acusado.
Frise-se que o elemento subjetivo do tipo,
consistente na vontade de empregar violência, com
consciência da legalidade do ato e da condição de
funcionário do executor, restou caracterizado, face às
agressões (socos) que o recorrente empreendeu contra
um dos agentes da Guarda Civil Municipal.
Por fim, diga-se o mesmo com relação ao
delito de direção perigosa.
Não se olvida o entendimento no sentido de
que tal conduta retrata crime abstrato, sendo, com efeito,
prescindível a demonstração do perigo de dano.
A este respeito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIRIGIR
VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA. MULTA. 1 - Dirigir veículo sem
permissão ou habilitação. Por força do art. 29 do
Código Penal, incorre nas penas do art. 309 do
Código Penal (dirigir veículo automotor, em via
pública, sem a devida permissão para dirigir ou
Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de
dirigir, gerando perigo de dano) o agente trafega
em via pública sem permissão. 2 - Perigo abstrato.
O delito previsto no art. 309 do Código de
Trânsito é de perigo abstrato, dispensando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
16
portanto, a demonstração de potencialidade
lesiva
da
conduta
específica.
Basta
o
enquadramento da conduta no tipo penal.
Precedentes no STJ. Precedentes no STJ, em
Recurso
Repetitivo
(REsp
1485830
/
MG
2014/0262850-3 Relator (a) Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR (1148) Relator (a) p/ Acórdão
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). 3 -
Substituição
de
pena.
Multa.
Presente
os
requisitos subjetivos, é cabível a aplicação da
pena de multa, como alternativa à pena privativa
de liberdade, conforme previsto no art. 309 da Lei
9.705/1997. 4 - Recurso conhecido e provido, em
parte. (TJ-DF - APJ: 20120910213430, Relator:
AISTON
HENRIQUE
DE
SOUSA,
Data
de
Julgamento: 14/07/2015, 2a Turma Recursal
dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2015.
Pág.: 634) (Destacado).
Não obstante tal posição, não resta dúvidas
de que o acusado conduzia a motocicleta em questão
gerando perigo de dano.
Ora, o fato de empreender fuga da guarda
municipal em alta velocidade, passando próximo de
pessoas e veículos que transitavam pela via pública e de,
logo em seguida, se envolver em acidente (queda), por si
só, é circunstância mais do que suficiente para
comprovar a real possibilidade de dano.
A propósito, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
17
“Art.
309,
"caput".
da
Lei
n° 9.503/97 -
Caracterização. Evidenciado que o acusado não
era habilitado para dirigir veículos automotores, a
colisão contra o muro de uma residência, em
razão da perda do controle da direção do veículo,
geradora de perigo de dano à incolumidade
pública, caracteriza o delito previsto no art. 309,
"caput", da Lei n° 9.503/97.” (TJSP; Apelação
0064052-03.2009.8.26.0224; Relator (a): Wilson
Barreira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Criminal;
Data do Julgamento: 04/11/2010; Data de
Registro: 19/11/2010)
Prescindível,
aliás,
que
fosse
juntado
documento oficial comprovando que o acusado não
possuía permissão ou habilitação para conduzir veículos
automotores, pois amplamente comprovada tal situação
por todos os elementos de prova.
Ademais, fosse habilitado, incumbir-lhe-ia a
comprovação de tal circunstância, nos termos do art. 156
do Código de Processo Penal, ônus que não demandaria
esforço, vale dizer.
Assim sendo, pela detida análise dos autos,
ficou evidenciado que o acusado realmente praticou
todas as condutas descritas na inicial, as quais se
revestem de tipicidade penal, devendo, por isso, a
condenação ser mantida em sua integralidade.
No entanto, as penas merecem pequeno
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
18
Na primeira fase da dosimetria, as penas-
base relativas aos crimes de desacato e resistência foram
majoradas em 1/6, haja vista que o acusado ostenta
diversas passagens pela Vara da Infância pela prática de
atos infracionais.
E, no que toca ao crime de direção perigosa,
além da circunstância acima referida, foi sopesado,
ainda, o fato de que o réu estava fazendo manobras
perigosas com a motocicleta e fugiu em alta velocidade
da abordagem policial na presença de várias pessoas,
colocando em risco a incolumidade pública, razão pela
qual a pena-base deste crime foi elevada em 1/3.
De fato, Felipe, aos 20 anos de idade,
ostenta quatorze passagens pela Vara da Infância e da
Juventude pela prática de atos infracionais (fls. 72/73).
Tais circunstâncias indicam que ele reitera na prática de
atos ilícitos, e não se intimida com a aplicação da lei,
voltando a delinquir.
Assim, embora não se admita a utilização dos
atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de
maus antecedentes ou reincidência, a jurisprudência
admite a sua consideração como indicação da reiteração
na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da
necessidade apenamento mais severo.
Confira-se, a propósito:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
19
MOTIVO
FÚTIL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FIXAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CULPABILIDADE
ACENTUADA.
JUÍZO
DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO
QUE NÃO FAZ PARTE DO TIPO. SANÇÃO
MOTIVADA NESSE PONTO. ATOS INFRACIONAIS.
SOPESAMENTO
NA
PRIMEIRA
ETAPA
DA
DOSIMETRIA
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
MÁ
CONDUTA
SOCIAL
E
PERSONALIDADE
DESAJUSTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS.
REFERÊNCIAS
VAGAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAIOR
APENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM
PARTE EVIDENCIADO. 1. A culpabilidade que foi
aferida para elevar a pena-base foi aquela em
sentido lato - a reprovação social que o crime e
seu autor merecem pela conduta criminosa
praticada, observadas as suas peculiaridades - e
não a culpabilidade em sentido estrito, elemento
integrante da estrutura do crime, em sua
concepção tripartida. 2. Consoante precedentes
desta Corte Superior, atos infracionais não podem
ser levados à consideração de maus antecedentes
para a elevação da pena-base. 3. Embora o
envolvimento anterior em atos infracionais
não
possa
ser
considerado como maus
antecedentes e nem se preste para induzir a
reincidência, demonstra má conduta social e
inclinação para a prática delitiva, o que é
suficiente para justificar o aumento de pena
procedido na primeira etapa da dosimetria.
4. Não tendo o sentenciante demonstrado, de
forma concreta, as razões pelas quais considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
20
desfavoráveis ao paciente as circunstâncias do
delito, de rigor a redução da reprimenda na
primeira etapa da dosimetria nesse ponto. 5.
Habeas corpus parcialmente concedido para
reduzir
a
pena-base
imposta
ao
paciente,
tornando a sua sanção definitiva em 14 (quatorze)
anos de reclusão, mantidos, no mais, a sentença
condenatória e o acórdão objurgado” (STJ - HC:
137354 MS 2009/0101173-8, Relator: Ministro
JORGE
MUSSI,
Data
de
Julgamento:
26/08/2010,
QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação: DJE 20/09/2010).
Não se pode olvidar, também, o disposto no
art. 291, §4o, do CTB, que determina seja dada especial
atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e
consequências dos crimes cometidos na direção de
veículos automotores, para a fixação da pena-base.
E, no caso dos autos, tais circunstâncias
foram anormais ao tipo penal violado, já que o acusado,
além de não possuir permissão para dirigir, colocou em
risco um sem número de pessoas, já que fugiu em
desabalada carreira da abordagem policial, passando
muito próximo de pedestres e de outros veículos que
circulavam pelo local.
Nessa medida, os aumentos impostos às
sanções iniciais revelaram-se necessários à reprovação e
prevenção dos crimes cometidos e, por isso, devem ser
mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
21
Na segunda etapa, em relação aos delitos
capitulados nos arts. 329 e 331, do Código Penal, as
expiações foram novamente majoradas na fração de 1/6,
pelo reconhecimento da agravante do motivo fútil,
prevista no art. 61, II, a, do codex; e, no que toca ao
crime do art. 309, do CTB, além dessa agravante, foram
reconhecidas, ainda, aquelas previstas no art. 298, I e VI,
da Lei no 9503/97, o que ensejou a elevação da pena em
mais 1/3.
Não obstante, assiste razão à defesa ao
pleitear o reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, já que o acusado contava com 20 anos à época
dos fatos (fls. 38/39).
Nessa toada, em relação aos crimes previstos
nos arts. 329 e 331, do Código Penal, de rigor a
compensação da citada agravante com a atenuante da
menoridade relativa, resultando, nessa fase, as penas de
07 meses de detenção, para o crime de desacato e 02
meses e 10 dias de detenção, para o delito de resistência.
E, em relação ao crime de direção perigosa,
compensada a agravante do motivo fútil com a atenuante
da menoridade relativa, mas restando mantidas as
agravantes previstas no art. 298, I e VI, da Lei no
9.503/97, de rigor a exasperação da pena em 1/5, o que
totaliza 09 meses e 18 dias de detenção.
Na
terceira
fase,
ausentes
causas
de
aumento ou diminuição de pena, as penas se tornam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
22
definitivas nos patamares anteriores.
Por fim, reconhecido o concurso material de
crimes, as expiações devem ser somadas, ficando o
acusado condenado à pena final de 01 ano, 06 meses e
28 dias de detenção.
O regime inicial semiaberto é o que mais se
ajusta ao caso concreto e deve ser mantido, de
conformidade com o disposto no art. 33, §3o, do Código
Penal.
Com efeito, ponderadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aliadas ao fato de que o acusado
tentou se esquivar da abordagem policial no fito de se
ver livre da responsabilização criminal, colocando em
risco o patrimônio e a incolumidade física de várias
pessoas, o regime prisional não pode ser mais brando
que o intermediário.
Pelas
mesmas
razões,
resta
defesa
a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
haja vista a insuficiência da medida no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a
FELIPE HENRIQUE DO CARMO LÚCIO para 01 ano,
06 meses e 28 dias de detenção, mantida, quanto ao
mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos. Comunique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504338-26.2018.8.26.0320 -Voto no
23
CAMILO LÉLLIS
Relator